Tribunal: TJMT
Processo: 1040376-59.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040376-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINACIR DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 699.545.261-53 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO GOULART LANES - CPF: 009.628.740-35 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1040376-59.2022.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Banco BMG S/A

Parte Recorrida:
Edinacir de Lima Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 251

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a devolução dos valores descontados da pensão recebida pela autora, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O recorrente defende que não houve ato ilícito praticado, uma vez que após a sentença proferida nos autos de n.
1018643-08.2020.8.11.0001
não houve mais descontos efetuados pela instituição financeira, motivo pelo qual entende que os pedidos devem ser julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, por entender que o montante não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora no ano de 2020 demandou judicialmente a ré, ao argumento de que não possuía relação jurídica com a mesma, fato este que deu ensejo a procedência dos pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do contrato de empréstimo de n. 290859548, e a restituição dos valores referentes aos meses de novembro de 2019 a maio de 2020.

4.

Nesta lide, a parte autora afirma que a ré efetuou novos descontos, nos anos de 2020 e 2021, referentes ao mesmo contrato de empréstimo, e em razão de tal fato, pugna pela manutenção da sentença proferida na origem.

5.

Da análise das provas anexas aos autos, a parte autora junta extrato dos valores recebidos a título de pensão por morte, com a realização dos descontos efetuados pela instituição financeira, mesmo após a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

6.

Quanto a tais documentos, a parte autora comprova os descontos realizados nos meses de agosto até dezembro de 2020, janeiro a março de 2021 e novembro e dezembro de 2021.

7.

Desse modo, em que pesem as razões exposta pela recorrente, não houve a apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especificamente quanto aos comprovantes de descontos juntados aos autos, nos termos do art. 373, II do CPC, acertada a decisão prolatada pelo juízo
a quo
quanto à devolução dos valores.

8.

Já em relação aos danos morais, tem-se que os descontos reiterados perpetrados pela instituição bancária sobre o benefício previdenciário da autora se traduz em situação que ultrapassa o mero dissabor, mormente porque retira da consumidora poder de compra, que pode comprometer, inclusive, a sua subsistência.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

10.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes
(N.U 1028460-62.2021.8.11.0001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 13/02/2023; N.U 1007472-83.2022.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 07/11/2022).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido
.

13.

Por consequência, condeno a instituição ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023